Tribunal: TJBA
Processo: 8020901-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020901-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FERREIRA DA SILVA, ELTON TEIXEIRA, ADRIANO SALGE PEREIRA, MARIA REGINA FERREIRA TEIXEIRA, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

AGRAVADO: ATAMIRANDO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WANDERSON DE SOUZA NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TURBAÇÃO. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA. INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE AUTO CIRCUNSTANCIADO NOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DE DELIBERAR QUAIS PROVAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS PARA DESLINDE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM PRINCÍPIO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DA INSPEÇÃO NÃO GERA A NULIDADE DA DECISÃO SE ESTA É FUNDAMENTADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. NULIDADE DA DECISÃO. AFASTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ART. 561 DO CPC. EXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL PARA FINS DE DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS AO LONGO DA FASE INSTRUTÓRIA. CAUSA QUE ENVOLVE QUESTÃO SENSÍVEL. A LIMINAR DEFERIDA NÃO É IRREVERSÍVEL NEM EXISTE POTENCIAL DE CAUSAR DANO À AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA SE IMPÕE. PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020901-32.2023.8.05.0000
,

da 1ª Vara Dos Feitos Relativos Às Relações De Consumo, Cíveis, Comerciais De Formosa Do Rio Preto, figurando como Agravante
CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA
e como Agravados
ATAMIRANDO DA SILVA SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA